Tribunal: STJ
Processo: 0294990-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1025052 - MT(2025/0294990-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MESAQUE DE ANDRADE DE OLIVEIRA - RJ228285
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA
ESTADUAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
TRANSNACIONALIDADE
NÃO
COMPROVADA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado
por acusado de liderar esquema de tráfico de drogas envolvendo a importação de
entorpecentes da Bolívia para posterior distribuição em estados brasileiros. O Tribunal de
origem negou provimento ao agravo, mantendo a decisão que reconheceu a competência
da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a competência para julgar o caso é da
e
Justiça Federal, em razão da alegada transnacionalidade do delito de tráfico de drogas;
(ii) saber se há violação ao princípio do bis in idem em razão de alegada duplicidade
persecutória entre os fatos imputados na denúncia estadual e os já julgados na esfera
federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A transnacionalidade do delito de tráfico de drogas, que caracteriza a competência da
Justiça Federal, exige prova robusta de que o crime tenha se iniciado no Brasil e o
resultado tenha ocorrido ou devesse ocorrer no estrangeiro, ou vice-versa, conforme o
4.
V, da Constituição Federal.
art. 109,
No caso dos autos, a denúncia descreve esquema
de tráfico interestadual de entorpecentes, com atuação exclusivamente no território
5.
nacional, sem elementos concretos que comprovem a transnacionalidade da conduta.
A mera referência à origem boliviana da droga, sem elementos concretos, não é
suficiente para caracterizar a transnacionalidade do delito ou justificar a competência da
6.
Justiça Federal.
Não há violação ao princípio do
, pois as condutas
bis in idem
delituosas atribuídas ao agravante foram bem delimitadas nas denúncias formuladas, não
Documento eletrônico VDA54728943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:10
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 410ce2a2-34b8-45df-8496-902be5902e0d

havendo duplicidade persecutória entre os fatos imputados na denúncia estadual e os já
7.
julgados na esfera federal.
O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes
de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo a decisão agravada ser
mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
V;
CF/1988, art. 109,
Lei no 11.343/2006, art. 70.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
REsp 2.151.569/PA,
04.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54728943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:10
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 410ce2a2-34b8-45df-8496-902be5902e0d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1025052 - MT(2025/0294990-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MESAQUE DE ANDRADE DE OLIVEIRA - RJ228285
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA
ESTADUAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
TRANSNACIONALIDADE
NÃO
COMPROVADA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado
por acusado de liderar esquema de tráfico de drogas envolvendo a importação de
entorpecentes da Bolívia para posterior distribuição em estados brasileiros. O Tribunal de
origem negou provimento ao agravo, mantendo a decisão que reconheceu a competência
da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a competência para julgar o caso é da
e
Justiça Federal, em razão da alegada transnacionalidade do delito de tráfico de drogas;
(ii) saber se há violação ao princípio do bis in idem em razão de alegada duplicidade
persecutória entre os fatos imputados na denúncia estadual e os já julgados na esfera
federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54415683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:59
Código de Controle do Documento: 25c866ba-ce3f-422d-8d50-7a7f41625cdb

3. A transnacionalidade do delito de tráfico de drogas, que caracteriza a competência da
Justiça Federal, exige prova robusta de que o crime tenha se iniciado no Brasil e o
resultado tenha ocorrido ou devesse ocorrer no estrangeiro, ou vice-versa, conforme o
4.
V, da Constituição Federal.
art. 109,
No caso dos autos, a denúncia descreve esquema
de tráfico interestadual de entorpecentes, com atuação exclusivamente no território
5.
nacional, sem elementos concretos que comprovem a transnacionalidade da conduta.
A mera referência à origem boliviana da droga, sem elementos concretos, não é
suficiente para caracterizar a transnacionalidade do delito ou justificar a competência da
6.
Justiça Federal.
Não há violação ao princípio do
, pois as condutas
bis in idem
delituosas atribuídas ao agravante foram bem delimitadas nas denúncias formuladas, não
havendo duplicidade persecutória entre os fatos imputados na denúncia estadual e os já
7.
julgados na esfera federal.
O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes
de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo a decisão agravada ser
mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A competência da Justiça Federal para o julgamento de crimes de tráfico de drogas
exige prova robusta da transnacionalidade do delito, nos termos do
V, da
art. 109,
2.
Constituição Federal.
A mera referência à origem estrangeira da droga, sem elementos
3.
concretos, não é suficiente para caracterizar a transnacionalidade do delito.
Não há
violação ao princípio do bis in idem quando as condutas delituosas atribuídas ao acusado
são distintas e bem delimitadas nas denúncias formuladas em diferentes esferas judiciais.
Dispositivos relevantes citados:
V;
CF/1988, art. 109,
Lei no 11.343/2006, art. 70.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
REsp 2.151.569/PA,
04.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 217-221, a
qual deneguei o
interposto por MARCO ANTONIO DA SILVA.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54415683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:59
Código de Controle do Documento: 25c866ba-ce3f-422d-8d50-7a7f41625cdb

Depreende-se dos autos que o agravante é acusado de liderar um esquema de
tráfico de drogas, envolvendo a importação de entorpecentes da Bolívia para posterior
distribuição em estados brasileiros. Depreende-se dos autos que, em decisão
monocrática, o desembargador relator do
impetrado no TJMT extinguiu o
habeas corpus
sem análise de mérito, sob o fundamento de que a via do
seria
writ
habeas corpus
inadequada para a discussão da matéria. Irresignada, a defesa manejou o agravo
Regimental. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo em acórdão de fls. 29-40.
Nas razões deste recurso, o agravante reitera as alegações do
alegando,

writ
em síntese, que a competência para julgar o caso é da Justiça Federal, uma vez que o
“Fato 05” já foi objeto de processo e condenação com trânsito em julgado na esfera
federal (Ação Penal no 1000975-64.2024.4.01.3503), o que comprova a
transnacionalidade do delito.
Argumenta que a continuidade da ação penal na Justiça Estadual é nula de
origem, por tramitar em juízo absolutamente incompetente, nos termos do
da
art. 70

V, da Constituição Federal.
Lei n. 11.343/2006 c/c art. 109,
Afirma que a continuidade da ação penal e a ordem de prisão expedida
representam grave constrangimento ilegal, pois emanam de autoridade judicial
absolutamente incompetente.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
Documento eletrônico VDA54415683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:59
Código de Controle do Documento: 25c866ba-ce3f-422d-8d50-7a7f41625cdb

Como se sabe, a transnacionalidade, é caracterizada quando o crime tenha se
iniciado no Brasil e o resultado tenha ocorrido ou devesse ocorrer no estrangeiro ou vice-
versa, é requisito imprescindível à verificação da competência da Justiça Federal, por
força do disposto no
V, da Constituição.
art. 109,
Cabe dizer que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento no sentido de que havendo indícios da transnacionalidade da droga
demonstrados pelo contexto fático, compete à Justiça Federal o processamento e
julgamento do feito, nos termos do
da
art. 70
Lei n. 11.343/2006.
No caso dos autos, assim se manifestou o Tribunal impetrado:
"De qualquer modo, verifica-se que a denúncia descreve, de
forma minuciosa e objetiva, a existência de um esquema de tráfico
interestadual de entorpecentes, com atuação nos Estados de Mato
Grosso, Goiás e Bahia, mediante utilização de veículos alugados e
preparados com compartimentos ocultos, cuja logística operacional se
dava exclusivamente no território nacional. A mera referência à suposta
origem boliviana da droga, desprovida de elementos concretos, não
revela que o agravante tenha participado do ato de importação,
tampouco que a empreitada criminosa tenha se iniciado no exterior. A
jurisprudência exige prova robusta da transnacionalidade para justificar
a fixação da competência da Justiça Federal.
[...]
Outrossim, não prospera a tese defensiva de que o “Fato 05”
da denúncia já teria sido objeto de persecução penal perante a Justiça
Federal, o que configuraria coisa julgada e violação ao princípio do bis
in idem.
Conforme bem se verifica dos autos, a sentença proferida na
Ação Penal n. 1000975-64.2024.4.01.3503 refere-se exclusivamente ao
corréu Kelvin Diego Minott Egues, preso em flagrante delito, não tendo
Marco Antônio da Silva figurado como acusado naquele processo. Na
esfera estadual, a denúncia imputa ao agravante a liderança de uma
associação criminosa que atuava em múltiplos episódios delitivos
(Fatos 01 a 05), dos quais o “Fato 05” é apenas um dentre os diversos
eventos imputados, não se tratando, portanto, de duplicidade
persecutória. Ademais, verifica-se que a Justiça Federal, em julgamento
da Exceção de Incompetência n. 1000891-63.2024.4.01.3503,
reconheceu expressamente que sua competência se limitava aos fatos
específicos relativos àquele processo, inexistindo elementos que
justificassem a atração dos demais fatos e respectivos agentes.
Diante desse cenário, constata-se, ao menos em análise
perfunctória, a inexistência de violação à coisa julgada ou afronta ao
princípio do bis in idem, mostrando-se legítima e regular a persecução
penal instaurada no âmbito da Justiça Estadual"- fls. 38-39.

O trecho transcrito revela que a denúncia ofertada relativa à ação ajuizada no
âmbito estadual diz respeito ao cometimento do delito de tráfico de drogas
Documento eletrônico VDA54415683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:59
Código de Controle do Documento: 25c866ba-ce3f-422d-8d50-7a7f41625cdb

estruturalmente ajustado para o transporte interestadual, não havendo elementos que
indiquem a transnacionalidade da conduta.
Como pontuado pelo Tribunal recorrido, “A mera referência à suposta origem
boliviana da droga, desprovida de elementos concretos, não revela que o agravante tenha
participado do ato de importação, tampouco que a empreitada criminosa tenha se
iniciado no exterior ”- fl. 38.
Ademais, as condutas delituosas atribuídas ao agravante foram bem
delimitadas nas denúncias formuladas, não havendo conexão entre ambas, uma vez que
se tratam de delitos cometidos em circunstâncias e contextos distintos, não havendo que
se falar em incompetência do juízo estadual.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se
encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior.”(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 3.064.347/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

“Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a
orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.”(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
1.032.833/RJ,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA54415683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:59
Código de Controle do Documento: 25c866ba-ce3f-422d-8d50-7a7f41625cdb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.025.052 / MT
Número Registro: 2025/0294990-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10030343420248110004 10116892920238110004 10141484520258110000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MESAQUE DE ANDRADE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MESAQUE DE ANDRADE DE OLIVEIRA - RJ228285
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: MARCO ANTONIO DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: FLAVIO HENRIQUE LUCAS
CORRÉU
: MARA KENIA DIER LUCAS
CORRÉU
: THIAGO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JOHN CARLOS LEMOS DA SILVA
CORRÉU
: TOMAZ CAMILO VIEIRA GUIMARAES
CORRÉU
: KELVIN DIEGO MINOTT EGUES
CORRÉU
: PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SA
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA54689311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:05
Código de Controle do Documento: 5162c3de-dfa8-40ca-8d1b-17be452ac025

AGRAVANTE : MARCO ANTONIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : MESAQUE DE ANDRADE DE OLIVEIRA - RJ228285
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:05
Código de Controle do Documento: 5162c3de-dfa8-40ca-8d1b-17be452ac025